Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702104-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCUS CARVALHO E SILVA, MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA EXECUTADO: VALKIRIA GOMES DE FREITAS, DIANA GOMES DE FREITAS, ELIANE GOMES DE FREITAS, CARLOS ANTONIO GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O Considerando a certidão de ID 37018556, arquivem-se os autos, nos termos do que preconiza o art. 921, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora